Tribunal: TJMT
Processo: 1028385-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028385-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSENILTON SILVA VERAS - CPF: 611.249.383-70 (RECORRENTE), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028385-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ibazar Com Atividades de Internet Ltda e

MercadoPago.Com Representações Ltda.

Recorrido(s):

Josenilton Silva Veras

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE COMPRA E VENDA PELA INTENET. AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Cabe acrescentar que em se tratando de relação de consumo há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produto ou serviço, ressalvado eventual direito de regresso.

3. Restando evidenciado que o autor efetuou a compra de uma roçadeira profissional, no valor de R$ 2.099,00, estando o pagamento devidamente comprovado, não havendo a entrega do produto é de responsabilidade da Reclamada efetuar a restituição do valor pago, contudo, mesmo diante das reclamações administrativas, não ocorreu o envio do produto e tampouco a restituição do valor pago, fato este que configura falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

4. Em que pese a Recorrente afirme ter devolvido o montante, vejo que na contestação, as telas sistêmicas apresentada confirmam que o vendedor devolveu o dinheiro para plataforma, mas não que o Recorrente tenha repassado a importância ao autor, inclusive porque as primeiras telas se referem a cadastro e a última tela sistêmica prova a devolução da importância pela vendedora, isto é, não prova que o valor foi efetivamente repassado ao autor. Já em relação as telas apresentadas no recurso inominado, dando conta da movimentação financeira pelo autor, em sua conta no mercado pago, vejo que o CPF do titular dessa conta, não é o mesmo CPF apresentado na petição inicial, conforme abaixo destacado:

Ampliando a imagem do CPF informado:

Documento pessoal juntado na inicial:

5. Portanto, ante a ausência da efetiva devolução do valor, deve a Recorrente providenciar a restituição do valor pago.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para
RESCINDIR
o contrato de compra e venda do produto objeto da lide; para
CONDENAR
a Reclamada
IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA, a solidariamente,
a promoverem a restituição da quantia de
R$ 2.099,00 (dois mil e noventa e nove reais)
, ao Reclamante, atualizados pelo IGP-M (FGV) a partir do efetivo desembolso (10/07/2021), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da citação, bem como para
CONDENAR
ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de
dano morais
, atualizados da data do arbitramento pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da citação.
OPINO
, ainda, pela
CONDENAÇÃO
da Reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
a título de
astreintes
, com correção monetária a partir do descumprimento, sendo indevidos juros de mora (REsp 1699443/PB), ante o descumprimento da decisão de Id. 61730350.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. As Recorrentes arcarão, solidariamente, com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022